Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728983-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEITOR LUIZ DIAS TRINDADE JUNIOR AGRAVADO: A C AIRES - CREDITO E COBRANCA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento[1], com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão[2] proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de execução, de no 0027510-96.2012.8.07.0001 aviada por A C AIRES - CRÉDITO E COBRANÇA - ME, ora agravada, em desfavor de HEITOR LUIZ DIAS TRINDADE JUNIOR, ora agravante, indeferiu a impugnação dos cálculos da Contadoria (ID no 197887141), realizada pelo executado, como também os homologou, nos seguintes termos, in verbis: Ao ID 193445140, o executado impugna o cumprimento e chama o feito à ordem, alegando excesso de cálculo, uma vez que só é devido o valor de R$ 8.909,24. Requer, assim, o cancelamento da penhora de 30% de sua remuneração líquida mensal. Regularmente intimado, o exequente reconhece excesso no cálculo, mas aduz que existe um débito remanescente de R$ 40.871,81. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos ao ID 195915395. Os exequentes concordaram com os cálculos apresentados pela Contadoria ao ID 197051812. Foi apresentada impugnação pelo executado ao ID 197078273. Sustenta que os juros de mora de 1% ao mês não podem ser capitalizados. Além disso, afirma que a contadoria não levou em consideração 2 amortizações que ocorreram no período, uma de R$ 223,38 em 26/11/2015 e outra de R$ 3.334,98 em 03/2024. Nova manifestação da Contadoria ao ID 197887138, em que ratifica os cálculos apresentados anteriormente. Intimadas novamente, as partes se manifestaram ao ID 198143640 e 199556712. Decido. O executado alega, em suma, anatocismo e que parcelas não foram consideradas pela Contadoria. As alegações das partes, bem como as planilhas de cálculos, foram apreciadas pela Contadoria, in verbis: “ (...) 4. Quanto as alegações do executado id 197078273 - Pág. 1, esta Contadoria informa que não assiste razão as ponderações relatadas no § 3o. Cumpre esclarecer o seguinte: 5. Todos os valores bloqueados/penhorados e comprovados nos autos foram lançados na planilha de débito remanescente. 6. As parcelas devidas foram corrigidos monetariamente pelo INPC, juros de mora de 1,00% ao mês, atualizados até a data do último dia do mês anterior ao primeiro bloqueio – 05/12/2012. Ressaltando que observado o art. 354 C.C abate primeiro o valor dos juros a cada dedução, exatamente nos termos do mencionado artigo. 7. A diferença apurada é atualizada até do segundo pagamento e assim sucessivamente até a data do cálculo, sem capitalizar os juros, e nos exatos termos do art. 354 CC. 8. Esses os esclarecimentos achados necessários. À apreciação de V.Exa”. O contador, na condição de auxiliar do Juízo, é agente imparcial e sua atividade deve prevalecer sobre o entendimento pessoal das partes, máxime porque o título exequendo não determinou a incidência de anatocismo, os juros são devidos sobre o valor atualizado da obrigação e o procedimento adotado pela Contadoria encontra-se regulado por esta Corte de Justiça, não tendo a parte comprovado de forma robusta a ocorrência de erro técnico. A corroborar o entendimento desta decisão, confira-se precedente desta Corte de Justiça: (...) Preclusa essa decisão, expeça-se ordem de transferência do valor depositado em juízo para a conta indicada ao ID 197051812. Após, aguarde-se a implementação dos descontos em folha de pagamento da devedora, conforme já comunicado pela Corte Revisora. Inconformado, o réu ingressa com agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz sob os argumentos, em suma, que: • “a Contadoria Judicial capitalizou juros de mora de 1% ao mês, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio” e “desconsiderou duas amortizações feitas pelo agravante, uma no valor de R$ 223,38 (duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) em 26/11/2015 e outra de R$ 3.334,98 (tres mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) em 03/2024. Tais amortizações devem ser computadas nos cálculos, reduzindo o valor devido”; • apresentou um relatório técnico, formulado pelo Instituto de Perícias do Distrito Federal – IPDF, “a qual é referência em perícias dessa natureza, o qual reafirmou que os cálculos apresentados pela r. contadoria, não encontra respaldo legal, e foi aplicada a metodologia contábil equivocada”; • “a contadoria em sua manifestação apenas limitou-se a informar de forma genérica que sua metodologia de cálculo, teria em tese atendido os termos do art. 354 CC, sem qualquer explicação ou contra argumentação do método utilizado pela perícia contábil do agravante, o que não merece prosperar”; • “requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a execução dos descontos em folha de pagamento, até o julgamento final deste recurso, evitando-se dano irreparável ou de difícil reparação”. O agravo é tempestivo, preparo regular[3] e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [4]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[5]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: 3. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO: Diante do exposto, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a execução dos descontos em folha de pagamento, até o julgamento final deste recurso, evitando-se dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do art. 373, I do CPC[6], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[7]) e determinado (art. 324, CPC[8]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[9], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[10] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[11], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tem-se por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Agravo de Instrumento de ID 61528902 [2] Decisão de ID 61528903 ou ID 200117700 (autos originais) [3] ID 61528907 [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [7] Art. 322. O pedido deve ser certo. [8] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [9] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [10] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [11] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;